Tribunal: TJDFT
Processo: 0731300-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731300-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELENA JOSE DOS SANTOS MAGALHAES, CICERO PAZ, ERASMO DE SOUSA VIEIRA, ETELVINO MOREIRA GOMES, WELLINGTON ALVES DA ROCHA, DEMETRIUS VAZ VELLOSO, JOSE MANUEL DE FREITAS SILVA, ILTON FERREIRA DOS SANTOS, ILZANAN BOAVENTURA FERREIRA DE CAMARGOS, JAYME RIBEIRO DE ANDRADE, MACHADO GOBBO ADVOGADOS D E S P A C H O A fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial e em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da não surpresa, intime-se o DISTRITO FEDERAL para lhe oportunizar a apresentação de contrarrazões ao agravo interno interposto no ID 50772939, observado o prazo estabelecido no art. 1.021, §2o, c/c art. 183, ambos do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos recursos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator